Tribunal: TJBA
Processo: 8002096-78.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002096-78.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.

SENTENÇA QUE
JUL
GOU
PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
CONDENAÇÃO APENAS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSTERIOR JUÍZO DE RETRATAÇÃO PROMOVIDO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.002 DO STF. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL.
OVERRULING
DA SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO DA DEFENSORIA NÃO CONHECIDO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. APELO ESTATAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese
de repercussão geral:

1
. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº

8002096-78.2023.8.05.0146
, tendo como Apelantes/Apelados,
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER

O APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
AO APELO INTERPOSTO PELO

ESTADO DA BAHIA,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça